Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO. CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REDUÇÃO DE LEITOS. NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL INTERMEDIÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança contra ato supostamente ilegal que teria sido praticado pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade e abusividade na negativa de utilização do Balança Patrimonial Intermediário e na redução de leitos hospitalares em procedimento de credenciamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 5o da Lei n. 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), as licitações serão processadas e julgadas com observância, dentre outros, dos princípios da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.
2. O procedimento administrativo de Credenciamento, embora desprovido de competitividade, também deve observância ao princípio da isonomia, uma vez que somente podem ser credenciados os participantes que atendam a todos os requisitos exigidos pela Administração Pública, conforme se infere do art. 79 da Lei n.14.133/2021, e do art. 2°, I, do Decreto Regulamentar n. 11.878/2024.
5. A pretensão da impetrante, se atendida, poderia resultar em tratamento desigual entre os licitantes, que também deveriam cumprir as mesmas regras editalícias.
6. Quanto ao inconformismo com a redução de leitos, bem como a pretensão de utilização do Balança Patrimonial Intermediário, de acordo com as informações prestadas pela apontada autoridade, verifica-se que a Administração Pública, após o devido procedimento administrativo, negou a ampliação de leitos e procedeu à redução da quantidade originalmente contratada com a impetrante fundada em regras constantes do instrumento convocatório, com observância, pois, do princípio da vinculação ao edital.
7. O objeto contratado é a prestação de serviço de saúde em leito de UTI, o que justifica a atuação rigorosa da Administração Pública na verificação na qualificação do licitante, de maneira a garantir a prestação adequada e eficaz do serviço, o que não se confunde com excesso de formalismo.
8. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e legitimidade, que somente pode ser afastada diante de prova cabal da existência de vícios, o que não se verifica no caso em apreço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Segurança denegada.
Tese de julgamento: 1. “O ato administrativo fundado em regras constantes do instrumento convocatório, e com observância do princípio da vinculação ao edital, não é ilegal nem abusivo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009; Lei n°14.133/2021; Decreto Regulamentar n° 11.878/2024.